Tribunal: TJSP
Processo: 0017912-69.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA (Artigos 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 329, "caput", ambos do Código Penal) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Redução das penas – ADMISSIBILIDADE – Fixação da pena-base no mínimo legal – Respeito ao critério

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA (Artigos 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 329, "caput", ambos do Código Penal) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Redução das penas – ADMISSIBILIDADE – Fixação da pena-base no mínimo legal – Respeito ao critério trifásico estabelecido no artigo 68, do Código Penal. Agravante da reincidência. Manutenção do regime inicial semiaberto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO